Tribunal: TJDFT
Processo: 0730571-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DO DINHEIRO DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. DISPENSA DE CAUÇÃO AFASTADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 520, IV, do Código de Processo Civil, o levantamento de dinheiro e a prática de atos de expropriação de bens, no cumprimento provisório de sentença, dependem de caução suficiente e idônea arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos, como forma de reparar eventuais danos que o executado possa sofrer.
2. A caução pode ser dispensada em créditos de natureza alimentar, independentemente de sua origem, ou se o credor demonstrar situação de necessidade, exceto se a dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação ao exequente.
3. No caso concreto, o levantamento da quantia depositada em conta judicial pode trazer consequências irreversíveis ao executado, de modo que depende de caução idônea e suficiente.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.